Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001973-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE JESUS NETTO - CPF: 009.868.211-36 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE JESUS NETTO - CPF: 009.868.211-36 (PACIENTE), VICTOR HANIEL SILVA - CPF: 071.307.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
PACIENTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA - NULIDADE DA PROVA QUANTO À APREENSÃO DE DROGA PROVENIENTE DO INGRESSO DOMICILIAR - NÃO CONHECIMENTO - VALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO IMPUTADO, ANTERIOR AO INGRESSO NO DOMICILIO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento
via habeas corpus
.

Na hipótese, em que pese a quantidade não ser exacerbada, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a reiteração específica no delito de tráfico de entorpecentes pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Mantém-se incólume o flagrante em relação à droga apreendida no contexto fático anterior ao ingresso domiciliar, que, por si só, é suficiente para o decreto cautelar,
sendo certo, ainda, que a alegação de entrada forçada em domicílio e suposta agressão policial
são questões que demandam dilação probatória, não comportando análise na via do
habeas corpus
, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001973-24.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
PACIENTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
JULIO CESAR DE JESUS NETTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que não há indícios de autoria, em relação ao paciente; a droga apreendida não lhe pertenceria; houve ingresso ilícito em domicílio, pois foram torturados a se deslocarem para residência do corréu, local que encontraram mais entorpecentes, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sustenta-se, ainda, que o juízo singular não esgotou a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas antes de optar pela prisão preventiva.

Neste contexto, postula em liminar que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, por consequência as provas produzidas são ilícitas por previsão constitucional (art. 5o, LVI), devendo ser desentranhadas do processo, e alternativamente, revogada a sua prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi indeferida, consoante id. 117720974.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 118161957.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n. 119588487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
PACIENTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, o que torna nula a prisão e os elementos probatórios colhidos, e por consequência revogada a sua prisão preventiva, além da negativa de autoria.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente JULIO CESAR DE JESUS NETTO e o corréu VICTOR HANIEL SILVA, foram presos em flagrante delito no dia
6/01/2022
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ocasião em que foram apreendidas 25 (vinte e cinco) porções pesando 14,20g (quatorze gramas e vinte centigramas) de cocaína, e 01 (um) tablete e 03 (três) porções pesando 237,66g (duzentos e trinta e sete gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, além de petrechos utilizados para embalo de entorpecentes.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 00h10min, na Rua 07, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT, os denunciados JÚLIO CÉSAR DE JESUS NETTO e VICTOR HANIEL SILVA transportavam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Gabriel Júnior da Silva Ferreira, de 16 anos de idade. Consta ainda, que os denunciados desobedeceram as ordens de parada emanadas por policiais militares.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local supracitado, quando avistaram os denunciados em um veículo gol, cor prata, em fundada suspeita. Ato contínuo, emanaram ordens de parada,
ocasião em que eles empreenderam fuga e capotaram o veículo. Durante abordagem
, em entrevista informal, os denunciados disseram aos agentes que haviam tentado evadir-se, pois eram da cidade de Cuiabá e estavam em Várzea Grande apenas para realizar o tráfico, tendo em vista que venderiam meio tablete de entorpecente pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

3)
Diante disso, foi realizada a busca veicular, momento em que os agentes localizaram 1⁄2 (meio) tablete de Maconha, 5 (cinco) porções de Cocaína e 1 (uma) máquina de cartão
. Em seguida, ao serem indagados se teriam mais entorpecentes, o denunciado VICTOR informou que em sua residência haviam mais drogas. Em ato contínuo, a equipe deslocou-se até a residência do denunciado, no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá-MT, onde encontraram o adolescente Gabriel Júnior da Silva Ferreira.

4) Durante entrevista informal, o adolescente informou a guarnição que trabalha em conjunto com os denunciados, dividindo os lucros provenientes do tráfico, e que inclusive mora naquela residência com VICTOR. Em buscas no imóvel, os agentes localizaram um pote contendo 20 (vinte) porções de Cocaína e 3 (três) porções de Maconha, além de 1 (uma) balança de precisão e apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, sendo 2 (dois) funis, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) carretel de linha e 1 (uma) tesoura.

(...)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 74670647, pelo Auto de Apreensão ID 74670649, pelo Laudo pericial no 1002505- 89.2022.8.11.0002 em ID 74670665, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram
resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente, 14,2 g (quatorze gramas e dois centigramas) e 237,66 (duzentos e trinta e sete gramas e sessenta e seis centigramas). (...)”
Extraído do sistema PJE na origem.

Em 07/01/2022, após homologar a prisão em flagrante, o Magistrado de origem concedeu Liberdade Provisória ao corréu Victor Haniel Silva, por ser primário e decretou a prisão do paciente
por reiteração especifica, uma vez que foi condenado no ano de 2019 por tráfico de drogas
, consoante fragmento das decisões:

“(...) Segundo consta nos autos, no dia 06 de janeiro de 2022, Policiais Militares estavam em rondas pelo bairro Canelas, nesta cidade, quando se depararam com um veículo Gol de cor prata, em fundada suspeita, quando os suspeitos ao perceberam a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, contudo, capotaram o veículo.

Durante a abordagem, os milicianos lograram êxito em encontrar com os autuados
JULIO CESAR DE JESUS NETTO
e
VICTOR HANIEL SILVA
meio tablete de maconha, além de algumas porções de cocaína.

Indagado sobre o crime, o autuado
VICTOR
teria dito que em sua residência, localizada no Bairro Dr. Fábio, haveria mais drogas.

Os policiais diligenciaram até o local, onde apreenderam o menor Gabriel Júnior da Silva, além de outras porções de cocaína e maconha, além de balança de precisão e petrechos utilizados para embalar drogas.

Analisando os fatos, bem como a situação de cada atuado, observo que a prisão de
VICTOR HANIEL SILVA
é desnecessária.

A quantidade de droga, em tese, encontrada com o autuado não é exagerada, sendo 14,20g de cocaína, 237,66g de maconha, não se podendo afirmar haver gravidade extremada da conduta.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do autuado se verificou apenas o registro de um auto de prisão em flagrante (no 1006201-47.2021.8.11.0042) pelo crime de receptação, não havendo ações penais em curso ou condenações transitadas em julgado.

Tais elementos, nesta ocasião, não permitem a observância das circunstâncias da prisão preventiva com relação ao autuado.

Por outro lado, em relação ao réu JULIO CESAR DE JESUS NETTO, é possível observar que ele já foi condenado por este juízo por tráfico de drogas privilegiado previsto no art. 33, §4o da Lei no 11.343/06, nos autos no 0008938-68.2018.8.11.0002, sendo, portanto, reincidente específico.

Logo, embora a quantidade de entorpecentes não seja expressiva, o seu histórico criminal revela renitência delitiva, motivo pelo qual torna-se necessária a análise da questão da prisão em audiência de custódia.

Desta feita,
CONCEDO
Liberdade Provisória ao autuado
VICTOR HANIEL SILVA.
“

Em audiência de custódia o Magistrado registrou:

“(
...)
Vistos etc
.

Este magistrado entende que há dois degraus para a decretação da prisão preventiva.

O primeiro deles refere-se aos pressupostos da prisão, que demanda a análise da existência da materialidade delitiva e dos indícios de autoria. Ou seja, é necessária a presença da certeza da ocorrência do crime e da relativa certeza de ser o suspeito o seu autor. No caso, observa-se que estão presentes tais pressupostos da prisão, sendo eles a materialidade do delito,
consubstanciada na apreensão das drogas no interior do veículo que era conduzido pelo autuado,
assim como os suficientes indícios de autoria, observados nos elementos de informação colhidos no APF, os quais apontam ser ele um dos responsáveis pelo transporte dos entorpecentes apreendidos, valendo-se do veículo de propriedade de sua genitora.

O segundo degrau, refere-se a análise do perigo gerado pela liberdade do imputado.
No caso, é possível constatar que ele é reincidente específico, eis que já foi condenado por este Juízo no final do ano de 2019 por tráfico de drogas e, nada obstante, tornou, em tese, a praticar o mesmo delito, sendo necessária a sua segregação, nos termos do enunciado no 6 do TJMT
. No que tange ao pedido de liberdade com fundamento no HC Coletivo no 143641-STF, este Juízo entende que em situações excepcionais pode ser utilizado como fundamento para deferir a benesse a pessoas do sexo masculino, no entanto, não é o caso dos autos, uma vez que não há provas de que o filho do autuado não possa ser cuidado pela genitora.
Assim, converto em prisão preventiva a presente prisão em flagrante, para garantia da ordem pública, nos termos do Art. 312 e seguintes do CPP. “

Quanto à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo, ao menos por ora, a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao paciente encontram-se presente, consolidado na apreensão de drogas no interior do veículo que era conduzido pelo paciente de propriedade de sua genitora, de modo que é prematura qualquer tentativa de sua exclusão do cenário delitivo.

No que se refere ao ingresso em domicílio, narra a denúncia que o paciente, ao ter o veículo abordado por policiais militares, tentou empreender fuga, ocasião que capotou o veículo. Diante disso, foi realizada a busca veicular, momento em que os agentes localizaram 1⁄2 (meio) tablete de Maconha, 5 (cinco) porções de Cocaína e 1 (uma) máquina de cartão, oportunidade em que um dos autuados teria admitido possuir mais entorpecentes em sua residência, para onde se deslocaram os policias, local em que foram encontradas mais um pote contendo 20 (vinte) porções de Cocaína e 3 (três) porções de Maconha, além de 1 (uma) balança de precisão e apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, sendo 2 (dois) funis, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) carretel de linha e 1 (uma) tesoura.

Diante desses elementos, constata-se a existência de dois contextos fáticos distintos: trazer consigo entorpecente, decorrente da abordagem por policiais militares, quando encontrou droga no veículo; e ter em depósito, na residência, local para onde se deslocaram após o flagrante, em que foram encontradas
“20 (vinte) porções de Cocaína e 3 (três) porções de Maconha”.

Diante de tais premissas, o exame da legalidade do ingresso domiciliar restringe-se ao entorpecente que o paciente tinha em depósito, não contaminando, assim, a apreensão de 1⁄2 (meio) tablete de Maconha, 5 (cinco) porções de Cocaína que trazia consigo em momento anterior, da qual o ingresso domiciliar constituiu desdobramento causal.

Assim, mantém-se incólume o flagrante em relação à droga apreendida no contexto fático anterior ao ingresso domiciliar, que, por si só, é suficiente para o decreto cautelar,
sendo certo que a alegação de entrada forçada em domicílio e suposta agressão policial
são questões que demandam dilação probatória, não comportando análise na via do habeas corpus, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Por outro lado, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente evidenciada no risco de reiteração criminosa, diante da reiteração específica do réu no crime de tráfico de drogas, pois foi
condenado no final do ano de 2019
, fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Assim, considerada a reiteração delitiva específica, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022